Tribunal: TJSP
Processo: 0060074-41.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0060074-41.2012.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante 'FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOSE
FERNANDO DAMASCENO, JOAQUIM DE JESUS VASCONCELOS
FONTENELE, JOÃO SOARES, GINEBALDO INACIO SANTOS, ESMERALDA
MIDORI
SAHEKI
KATAGUITE,
ÉRICA
DE
LIMA
CARNEO
MASTROGIACOMO, ELENI VERA COSTA DE JESUS PEDROSO, CARMEN
SILVIA OLIVEIRA SANTANA, ANTONIO CARLOS SANTOS DE PAULA,
ANTONIO CARLOS PAGLIOTTO, ANGELA MARIA BAGGINI PUTINATO,
ANA BERNARDO, AMAURY SARAIVA MOREIRA, LUCIA AKEMI
HIROSUE SONNENBERG, MARCIO FERREIRA, MARCIA APARECIDA
CANDIDO DE OLIVEIRA, ZULEIDE COSTA SUPPA, WILSON PRATES
FILHO, VERA REGINA BOENDIA MACHADO SALIM, VANDA APARECIDA
ZANANDREA RIBAS, SILVANA DONIZETE PINTO MENDES, ELIANA DE
MORAES, CLAUDIA CRISTIANE MENENGOTTI FERREIRA, MARLENE
FELIX SANTOS, MARISA RIPAMONTE BOTIN, MARIA LUIZA NAGAISHI
DE OLIVEIRA, MARIA LIGIA PEREIRA RANGEL, MARIA APARECIDA DE
ANDRADE, NILZA NAZARETH DE PAULA e NEIDE MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0060074-41.2012.8.26.0053/50002
6
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0060074-41.2012.8.26.0053/50002
EMBARGANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS:
JOSÉ FERNANDO DAMASCENO e OUTROS
ORIGEM: 12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA
CAPITAL
VOTO N° 19.436
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão efeito infringente que não pode ser alcançado
pela via adotada. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (FESP)
contra v. acórdão proferido por esta 4a Câmara de
Direito Público (fls. 528/539) que modificou o v.
acórdão anterior (fls. 338/351), nos seguintes termos:
“Diante do exposto, em Juízo de retratação, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso dos autores, merecendo o v.
acórdão ser retificado para constar que sobre os valores
devidos pela Administração, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC (Tabela Prática do Tribunal
de Justiça), e (ii) juros de mora a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0060074-41.2012.8.26.0053/50002
6
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas no RE no 870.947/SE STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).”.
Em sua minuta (fls. 542/545), a FESP-
embargante sustentou que o v. acórdão foi omisso ao não
aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária.
Neste sentido, aduziu que a conclusão disposta no r.
decisum vai de encontro com o decidido pelas Cortes
Superiores, razão pela qual pleiteou o prequestionamento
de toda matéria controvertida.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO In casu, a FESP-embargante busca a reapreciação da matéria já julgada, com o único
propósito de reverter o que entende lhe ter sido
adverso, sendo induvidosa a finalidade “modificativa”
inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, todas as questões de fato e
de direito apresentadas e reconhecidas como relevantes
foram apreciadas e decididas, de modo que descabe, por
meio de embargos de declaração, pretender que se
“redecida”, mas tão somente que se “reexprima” o que em
tese ficou omisso ou contraditório.
Referido por JOSÉ FREDERICO MARQUES na sua

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0060074-41.2012.8.26.0053/50002
6
obra Instituições de Direito Processual Civil1, tem-se
que “como explica magistralmente PONTES DE MIRANDA”:
“A
sentença
nos
embargos
de
declaração não substitui a outra, porque diz
o que a outra disse. Nem pode dizer algo
menos, nem diferente, nem mais. Se o diz, foi
a outra sentença que o disse. É a antinomia
que nos vem do fundo das ciências entre a
proposição existencial e a existente”.
Consequentemente, tão somente por exceção
à regra pode haver mais do que uma integração didática
no acórdão, e quanto a esse aspecto, em particular pelo
que consta do alentado lastro impugnado, não se
identifica qualquer vício apto a macular o julgado.
Note-se que a matéria questionada pela
embargante
(consectários
legais)
foi
suficientemente
enfrentada no acórdão vergastado, in verbis:
“(...) Com efeito, observa-se
que o Tema no 810 do STF apenas reconheceu a
inconstitucionalidade da utilização da TR
como índice da correção monetária, mas não
determinou de forma expressa a aplicação do
índice IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, por meio do Tema no 905,
entendeu pela legitimidade de aplicação dos
índices INPC e IPCA-E para fins de correção
monetária, por serem capazes de captar o
fenômeno inflacionário, de modo que não
reconheceu o IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v.
acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em
parcial consonância com o entendimento do
Excelso Pretório, registrou que: “(...)de
modo que a correção monetária respeitará os
índices da Tabela Prática do Tribunal de
1 Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., p. 287.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0060074-41.2012.8.26.0053/50002
6
Justiça de São Paulo para atualização de
débitos judiciais, desde a data de vencimento
de cada prestação, e os juros de mora se
contarão na base de 0,5% a.m., a partir da
citação, devendo-se, ainda, ser observada a
prescrição quinquenal em relação às parcelas
vencidas antes dos cinco anos antecedentes à
data de ajuizamento da ação (...)” (fls.
350/351).
Destarte, este órgão colegiado,
de fato, divergiu em parte do entendimento
posteriormente firmado pelo E. STF no que
tange aos juros de mora incidentes sobre as
condenações
impostas
contra
a
Fazenda
Pública, de modo que devida a retratação
neste ponto.
Diante do exposto, em Juízo de
retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
dos autores, merecendo o v. acórdão ser
retificado para constar que sobre os valores
devidos
pela
Administração,
deverá
ser
aplicada a adequada forma de incidência dos
consectários legais, a saber: (i) correção
monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC2 (Tabela
Prática do Tribunal de Justiça), e (ii) juros
de mora a partir da citação, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da
Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide
teses firmadas no RE no 870.947/SE
STF,
Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado
em 20.09.2017).” (fls. 537/539)
Portanto,
à
míngua
de
vício
de
esclarecimento ou integração a ser sanado no aresto,
mostra-se descabida a irresignação deduzida nestes
2 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0060074-41.2012.8.26.0053/50002
6
aclaratórios,
voltada
tão-somente
à
reabertura
da
discussão sobre a controvérsia sub judice, tendo em
vista que não houve omissão/contradição deste Tribunal
quanto à forma de incidência dos consectários legais,
nem divergência quanto ao entendimento firmado nos
Tribunais Superiores.
Em suma, destacada a conduta protelatória
da FESP-embargante, nitidamente infringente, impondo
óbice ao deslinde natural do processo, inexiste qualquer
vício a ser sanado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto e pelo meu voto, REJEITO
os embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR